Tribunal: CARF
Processo: 10183.723030/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723030/2011-10
ACÓRDÃO
2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUNICE APARECIDA JULIANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo
do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo recorrente (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal Rudá Souto Rocha (Acórdão no 11-49.650):

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de
lançamento (fls. 63 a 68), relativa ao ano-calendário de 2009, sendo apurado
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
35.104,03
Multa de Ofício (75%)
26.328,02
Juros de Mora
4.598,62
Valor do Crédito Tributário Apurado
66.030,67
Anteriormente, a interessada havia declarado imposto a restituir no valor de R$
8.667,58 (fl. 66).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
3
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 65), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
"(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
A contribuinte apresenta impugnação (fls. 55 a 60) com fundamento nas
alegações a seguir:
"(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
4.1 A defesa cita jurisprudência judicial para reforçar sua tese.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de normas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO
JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Em vista da suspensão dos efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, para
rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2009, decorrentes
de ação judicial, aplica-se a regra de tributação insculpida no art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, que prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos
rendimentos acumulados, com base na tabela progressiva válida para o período
de
apuração
do
recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 12/05/2015, uma terça-feira (fls. 92), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 27/05/2015, uma quarta-feira (fls.
94), no qual se sustenta, sinteticamente:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
4
a) A aplicação do regime de caixa à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente ofende os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
pois desconsidera o caráter indenizatório dos valores recebidos, que não
representam acréscimo patrimonial, mas mera recomposição de renda
anteriormente não paga.
b) A exigência do imposto sobre o montante total dos rendimentos acumulados,
com base na tabela progressiva vigente no ano do recebimento, viola o conceito
legal de renda, porquanto tributa valores correspondentes a períodos pretéritos
como se fossem auferidos em um único exercício.
c) A não observância do regime de competência no caso dos rendimentos
recebidos acumuladamente contraria a segurança jurídica, na medida em que
ignora a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e as
disposições da Lei no 8.541/92, especialmente seu art. 46, que impõe a aplicação
das alíquotas correspondentes a cada período de competência.
d) A manutenção da cobrança integral do IRPF sobre os rendimentos acumulados
representa enriquecimento ilícito do Estado, pois implica exigência superior à que
incidiriam os tributos se os valores tivessem sido recebidos nos períodos próprios.
e) A ausência de dedução dos juros moratórios afronta a natureza indenizatória
de tais valores, já reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o que afasta a incidência do IRPF sobre essa parcela.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário, com o consequente
encaminhamento à instância superior para reexame da matéria;
b) Seja reformado o Acórdão no 11-49.650 da 5a Turma da DRJ/REC, para que se
reconheça a inaplicabilidade do regime de caixa à hipótese de rendimentos
recebidos acumuladamente;
c) Seja afastada a cobrança do IRPF sobre os valores recebidos, ou,
subsidiariamente, sejam aplicadas as alíquotas vigentes em cada competência a
que se referem os rendimentos;
d) Sejam excluídos da base de cálculo do IRPF os valores correspondentes aos
juros de mora;
e) Por fim, seja cancelado o crédito tributário lançado, com a restituição dos
valores eventualmente pagos.

É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
5
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
MÉRITO
2.1 TÉCNICA
DE
CÁLCULO
APLICÁVEL
AOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - RRA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
6
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
7
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

2.2 INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos devem ser incluídos na base de cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
8
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.651 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723030/2011-10
9
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Porém, no caso em exame, registra-se que no acórdão-recorrido que os juros não
foram incluídos na base calculada do tributo, conforme as planilhas de fls. 16 a 18, de modo que o
recurso voluntário não possui um objeto válido, em relação ao ponto (ausência de utilidade e de
necessidade), e, portanto, nada há a prover.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 171
DF CARF MF
Original